Tribunal: STF
Processo: HC 235619
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Rondônia, em favor de Jorge Teixeira de Souza, contra decisão monocrática de Ministro relator do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 869236-RO.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito de furto, ante a subtração de um capacete, avaliado em R$ 136,00 (cento e trinta e seis reais). O delito teria sido cometido durante o cumprimento de pena em regime semiaberto.



    A defesa impetrou habeas corpus perante o TJRO, cuja medida liminar foi indeferida. Ato contínuo, impetrou o remédio constitucional no Superior Tribunal de Justiça, restando o writ liminarmente indeferido.



    O ato coator transitou em julgado em 11/12/2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    Nesta via (eDOC 1), a impetrante repisa os argumentos formulados perante as instâncias anteriores, aduzindo que se trata de furto simples de um capacete velho, de diminuto valor monetário (R$ 136,00), devidamente restituído à vítima. 



    Afirma estarem preenchidos os requisitos da mínima ofensividade da conduta do agente, da ausência de periculosidade social da ação, do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e da inexpressividade da lesão jurídica provocada, o que tornaria imperioso o reconhecimento da ausência de tipicidade material da conduta do agente, a fim de se aplicar o princípio da insignificância. 



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja determinado o trancamento da Ação Penal nº 7008603-21.2023.8.22.0010, que tramita perante o Juízo da 1ª Vara Criminal de Rolim de Moura/RO.



    O Ministério Público Federal se manifestou pelo não conhecimento da impetração ou, caso conhecido, pela denegação da ordem, nos termos da ementa a seguir:



    “Processo penal. Habeas corpus. Pleito de trancamento de ação penal. Crime de furto. 1. A jurisprudência dominante desta Corte Suprema é no sentido de que não cabe HC no STF contra decisão monocrática de Tribunal Superior. 2. Circunstâncias do caso que afastam a aplicação do princípio da insignificância. 3. Pelo não conhecimento; caso conhecido, pela denegação da ordem.”



    (eDOC 14)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Segundo jurisprudência consolidada desta Suprema Corte, a extinção de processo penal de forma prematura somente é possível em situação de manifesta atipicidade, ausência de justa causa ou de flagrante ilegalidade demonstradas por meio de prova pré-constituída, o que não se verifica na espécie.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Habeas corpus. Fraude à licitação, Crime de responsabilidade e Associação criminosa. Trancamento de ação penal. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Inadequação da via eleita.



    1. O trancamento da ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa.



    2. As peças que instruem este processo não evidenciam nenhuma teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o encerramento prematuro do processo-crime.



    3. A denúncia descreveu, de forma suficientemente clara, as condutas imputadas aos agentes, apontando a presença dos elementos indiciários mínimos necessários para a instauração da persecução penal. Inicial acusatória que bem permitiu aos pacientes o pleno exercício do direito de defesa.



    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em matéria de crimes societários, tem orientação consolidada, no sentido de que não se faz necessária descrição minuciosa e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente que, demonstrado o vínculo dos indiciados com a sociedade comercial, narre as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa (RHC 117.173, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. Agravo regimental desprovido.” (HC 138.147-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 17.5.2017)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Denúncia formalmente apta. Alegação de ausência de provas. Matéria afeta à instrução processual. 3. Agravo improvido.” (AgR no HC 180.778, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Trancamento de processo penal. Excepcionalidade não verificada. 3. Agravo improvido, com indeferimento do pedido de sustentação oral.”



     (AgR no HC 182.672, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.8.2020)



    Na espécie, o Tribunal de Justiça de Rondônia, ao ser instado a se manifestar, informou que ao afastar a preliminar arguida pela defesa na resposta à acusação, referente à aplicação do princípio da bagatela, “foi considerado pelo juízo o fato de que o denunciado em questão é pessoa reincidente (e uma de suas condenações é crime contra o patrimônio), sendo que ele estava em cumprimento de pena no regime semiaberto e foi a ele concedido o trabalho externo a ser executado do Quartel da Polícia, local onde suposto furto teria ocorrido.” (eDOC 12, p. 3)



    Assim, ao contrário do que afirma a diligente defesa, a ausência de tipicidade no caso concreto não é passível de reconhecimento sumário, sendo necessário o prosseguimento da persecução penal, com a devida instrução probatória, a fim de que sejam elucidados os elementos indispensáveis à análise da atipicidade material da conduta do paciente. 



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente